Tribunal: TJDFT
Processo: 0725363-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Objeto. Débito principal e verbas sucumbenciais. Parte vencida e executada. Beneficiária da gratuidade de justiça. Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC, art. 98, §3o). Implemento da condição suspensiva. Demonstração de incremento financeiro do devedor. Percepção de substancial montante decorrente de alienação de patrimônio. Inclusão das custas processuais e honorários advocatícios no débito exequendo. Imperatividade. Pressuposto. Comprovação de alteração, para melhor, da situação financeira do obrigado. Alteração financeira comprovada. Desnecessidade de prévia revogação, apenas da comprovação de incremento da situação financeira (CPC, arts. 98, § 3o, e 514; CC, art. 125). Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação judicial, em fase de cumprimento de sentença, acolhera a impugnação ao executivo formulada pelo réu/executado e determinara o decote, do débito apurado pelos exequentes, dos valores atinentes às custas e honorários de sucumbência fixados no título exequendo em desfavor do excutido, ao fundamento de que, à época do arbitramento, aludidas parcelas estavam sob condição suspensiva de exigibilidade defronte a gratuidade de justiça concedida ao então réu e agora executado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à viabilidade de, à míngua de postulação expressa de revogação da benesse da gratuidade de justiça na petição que deflagrara o cumprimento de sentença, mas demonstrado o incremento patrimonial do executado pelo credor, possibilitar a inclusão, nos cálculos que estampam o débito perseguido, das verbas de sucumbência cuja exigibilidade restara suspensa em virtude do beneplácito com o qual fora agraciado o executado na fase cognitiva da lide.
III. Razões de decidir
3. Assegurada à parte vencida gratuidade de justiça, implicando a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência que lhe foram impostas, a deflagração da fase executiva volvida à percepção de aludidas verbas demanda prévio afastamento da benesse mediante comprovação de que houvera alteração em sua capacidade financeira, pois sujeitada a condição suspensiva de exigibilidade, o que, todavia, não equivale a condicionar a execução das verbas sucumbenciais à prévia revogação formal da benesse, mas tão somente à demonstração pelo credor, em sede de cumprimento de sentença, do implemento da condição suspensiva, que, de sua vez, consubstancia-se no incremento da capacidade patrimonial do devedor.
4. Apreendido que o agraciado com a gratuidade de justiça fora beneficiado, à guisa de compensação pelo quinhão que lhe competia, com depósitos de substancioso alcance, alcançando a casa dos milhares, não ostentando desde então, portanto, situação patrimonial compatível com a afirmação de insuficiência de recursos que legitimara sua contemplação em momento precedente, afigura-se legítima e imperativa a introjeção no débito que o aflige das verbas sucumbenciais impostas pelo título exequendo em que figura como obrigado, dado que a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais em favor do beneficiário da gratuidade de justiça configura típica condição suspensiva, de sorte que sua execução fica condicionada simplesmente à comprovação, no quinquênio subsequente ao trânsito em julgado, de que deixou de existir a situação de insuficiência financeira que motivara a concessão (CPC, arts. 98, § 3o, e 514; CC, art. 125).
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.